Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ADMISSÃO PELO CONSELHO ESPECIAL EM SITUAÇÕES SIMILARES. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo a obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ.
4. A inocorrência dos supostos vícios apontados pela parte embargante demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso administrativo, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos